Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONTRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILGEAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que o apelante, fingindo ser duas pessoas distintas, induziu e manteve em erro a vítima, ao simular a transferência bancária no valor de R$ 3.300,00, na compra de um aparelho de telefonia móvel, obtendo vantagem em prejuízo alheio.
2. In casu, as provas existentes no caderno processual são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de extorsão, uma vez que restou evidenciada a grave ameaça contra o patrimônio da vítima, tendo o apelante exigido vantagem indevida para a devolução do celular, sob a ameaça de não mais reaver o bem da vítima.
3. Não há de se falar em desclassificação do crime de extorsão para o crime de constrangimento ilegal, quando o conjunto probatório revela que o apelante constrangeu a vítima, mediante grave ameaça ao seu patrimônio, com o intuito específico de obter vantagem econômica.
4. Recurso conhecido e desprovido.